Tribunal: TJES
Processo: 5000450-83.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-83.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDMILSON ROSINDO NETO e outros
APELADO: LUCIANO PAVAN COELHO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. DEMORA NA REAVALIAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. AGRAVAMENTO. POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE APENDICITE AGUDA COM ABSCESSO PERITONIAL E NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS AO MENOR E DANO REFLEXO AOS GENITORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de alegada negligência médica e hospitalar no atendimento prestado a paciente menor, cuja piora clínica culminou em posterior diagnóstico de apendicite aguda com abscesso peritonial e realização de cirurgia de urgência em outra unidade hospitalar. Os autores pleiteiam a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negligência na condução do atendimento médico-hospitalar em razão da ausência de reavaliação e aprofundamento da investigação diagnóstica diante da piora clínica do paciente; e (ii) estabelecer se a conduta dos réus gerou danos morais indenizáveis ao menor e aos seus genitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo a responsabilidade do médico subjetiva e a do hospital objetiva quanto aos serviços próprios do estabelecimento, exigindo-se, quanto à atuação médica, a demonstração de culpa e do nexo causal.

4. A obrigação médica é de meio e impõe dever permanente de diligência, vigilância e revisão das hipóteses diagnósticas diante da evolução negativa do quadro clínico.

5. O exame ultrassonográfico inicial que afastou sinais de apendicite não dispensava a correlação com os dados clínicos e laboratoriais, conforme ressalvado no próprio laudo.

6. O agravamento dos sintomas, com vômito, febre, dor abdominal e os resultados laboratoriais indicativos de processo infeccioso exigiam a adoção de novas medidas investigativas, como repetição do exame de imagem, avaliação especializada ou revisão diagnóstica.

7. Médico contratado pelo hospital que manteve a mesma conduta terapêutica apesar da piora do quadro, deixando de correlacionar os achados clínicos, laboratoriais e a evolução sintomática do paciente.

8. O diagnóstico de apendicite aguda com abscesso peritonial e a indicação imediata de cirurgia de urgência, realizados poucas horas depois em outra unidade hospitalar, evidenciam a inadequação da assistência anteriormente prestada.

9. A negligência decorre da omissão em reavaliar e aprofundar a investigação clínica, e não do simples equívoco no diagnóstico inicial.

10. A prova documental constante dos autos é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço, não sendo a perícia requisito absoluto para o reconhecimento da responsabilidade civil.

11. O prolongamento do sofrimento físico do menor e a evolução do quadro até estágio grave, com risco de óbito, configuram dano moral indenizável.

12. A angústia e o sofrimento experimentado pelos genitores diante do agravamento da saúde do filho caracteriza dano moral reflexo.

13. O valor da indenização deve observar a gravidade da falha, a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, revelando-se adequado o
montante global de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para o menor e R$ 5.000,00 para cada um dos genitores
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de cuidado do profissional médico exige reavaliação contínua do paciente e revisão das hipóteses diagnósticas diante da evolução desfavorável do quadro clínico.

2. A negligência médica pode ser caracterizada pela omissão em aprofundar a investigação diagnóstica, ainda que o diagnóstico inicial tenha sido amparado em exame de imagem.

3. A prova documental pode ser suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço médico, independentemente da realização de perícia judicial.

4. O agravamento do sofrimento físico do paciente em razão de atraso no tratamento adequado gera dano moral indenizável.

5. Os genitores fazem jus à reparação por dano moral reflexo quando comprovado o intenso sofrimento decorrente do agravamento da saúde do filho causado por falha no atendimento médico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 4º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.553.407/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.597.195/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.446.606/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008182-46.2014.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publ. 08.03.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0019168-29.2015.8.17.2001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 19.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1048698-36.2015.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, 11ª Câmara de Direito Público, j. 24.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por EDMILSON ROSINDO NETO e ROBERTA BONI ROSINDO, por si e representando o menor A. B. R., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, em sede de Ação Indenizatória por Danos Morais Decorrentes de Negligência Médica ajuizada em face de LUCIANO PAVAN COELHO e UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) houve conduta negligente por parte do médico apelado, que deixou de adotar providências diagnósticas essenciais diante da nítida piora do quadro clínico do menor, recusando-se a realizar novos exames de imagem mesmo com sintomas de febre e dores intensas; (ii) o diagnóstico de apendicite aguda com peritonite foi prontamente confirmado em outra unidade hospitalar (Unimed Vitória), poucas horas após a saída do menor da unidade da segunda apelada, evidenciando falha na abordagem inicial e atraso injustificado na intervenção cirúrgica; (iii) hospital apelado foi omisso ao negar suporte médico e transporte adequado (ambulância) para a transferência do paciente, obrigando a família a realizar o deslocamento em veículo próprio sob grave risco; e (iv) a responsabilidade do hospital é objetiva e a do profissional médico restou caracterizada pela negligência no dever de cuidado e vigilância, resultando em sofrimento agudo e risco de morte. Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para condenação solidária dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos.

Segundo se depreende dos autos, os apelantes ajuizaram ação de indenização por danos morais imputando aos requeridos conduta negligente na condução do tratamento do menor A. B. R., o que teria retardado o diagnóstico de apendicite aguda e resultado em quadro de peritonite e risco de óbito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se houve falha na prestação do serviço médico e hospitalar, caracterizada pela omissão em reavaliar o paciente e adotar medidas de investigação diante do agravamento do quadro clínico, ou se houve mero erro de diagnóstico escusável por evolução imprevisível da doença.

De início, registre-se que a relação jurídica sub examine é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, deve-se distinguir o regime de responsabilidade: a do profissional médico é subjetiva, baseada na culpa (art. 14, § 4º, CDC), enquanto a do hospital é, em regra, objetiva (art. 14, caput, CDC), exigindo-se, em ambos os casos, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos hospitais, no que concerne à atuação dos médicos, também é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do profissional contratado (CDC, art. 14, § 4º).

Assim, a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em se tratando de hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, entre outros).

Confira-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a responsabilidade civil de hospital por erro médico, com base na teoria da perda de uma chance, e a fixação de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha no serviço médico que resultou na perda de uma chance de tratamento justifica a responsabilização do hospital e a fixação de indenização por danos morais; e (ii) saber se é cabível a revisão do valor da indenização por danos morais, ao argumento de que a responsabilidade deveria ser proporcional à perda de chance, e não ao óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade civil dos hospitais, em casos de erro médico, é subjetiva e depende da demonstração de culpa, o que foi comprovado no caso
. 4. A teoria da perda de uma chance foi corretamente aplicada, uma vez que a falha diagnóstica interferiu na evolução do quadro clínico da paciente, justificando a indenização. 5. A revisão do valor da indenização por danos morais é inviável, pois o montante fixado não se mostra exorbitante nem irrisório, respeitando a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa e o porte socioeconômico do causador do dano. 6. A análise do dissídio jurisprudencial foi prejudicada pela ausência de cotejo analítico adequado, não tendo sido demonstrada a similitude fática entre os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A responsabilidade civil dos hospitais por erro médico é subjetiva e depende da demonstração de culpa
. 2. A teoria da perda de uma chance justifica a indenização quando a falha no serviço médico interfere na evolução do quadro clínico do paciente. 3. A revisão do valor da indenização por danos morais é inviável quando o montante fixado respeita a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa e o porte socioeconômico do causador do dano". (AgInt no AREsp n. 2.553.407/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE CATARATA. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA QUE DECORRE DA COMPROVAÇÃO DE CONDUITA CULPOSA DO MÉDICO. SÚMULA Nº 586 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 2.
Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, a responsabilidade do hospital é objetiva somente quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares. 3. No que tange à atuação dos médicos contratados pelos hospitais, a sua responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.
4. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal estadual acerca da não configuração da conduta culposa do médico, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRINGÊNCIA À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. REFORMA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HIPÓTESES. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO ESPECIAL. 1. Constatado que o agravante impugnou toda a fundamentação da decisão que, na origem, não admitiu o seu especial, merece reforma a decisão agravada que não conheceu do AREsp. Infringência à dialeticidade, que não ocorre na espécie.
2. Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, o hospital somente responde objetivamente por danos morais ou materiais quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares. 3. Para o hospital responder subjetivamente, é preciso ficar caracterizado que houve culpa do médico (imprudência, negligência e imperícia) e que esse profissional seja empregado ou preposto do nosocômio
. 4. Agravo interno provido para, conhecendo do agravo, dar parcial provimento ao recurso especial e determinar a volta dos autos ao Tribunal de origem, que deverá rejulgar a apelação do ora recorrente à luz das teses aqui fixadas. (AgInt no AREsp n. 2.446.606/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024)

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso destacar que a obrigação médica, sendo de meio, impõe ao profissional o dever de diligência, prudência e acompanhamento ativo do paciente. No caso, o eixo da responsabilização não reside em "erro de diagnóstico puro", mas na falha do dever de vigilância e na omissão de providências investigativas diante da má evolução clínica do paciente.

Deste modo, a eventual responsabilização não decorre de mera discordância diagnóstica, tampouco do resultado adverso isoladamente considerado, mas da análise conjunta dos prontuários, exames laboratoriais, registros hospitalares e documentos médicos produzidos.

Registre-se que exigir prova pericial como condição indispensável de apreciação do pedido, neste contexto, equivaleria a esvaziar a força probatória da evolução clínica documentada nos autos, conferindo ao diagnóstico inicial força praticamente irrefutável mesmo diante do agravamento progressivo e da posterior constatação de quadro de infecção grave em curto intervalo de tempo.

Infere-se das provas documentais acostadas aos autos que o menor A. B. R., deu entrada na unidade hospitalar da segunda apelada, localizada na cidade de Colatina/ES, no dia 19/11/2020, às 17h31, com quadro de vômito por 5 dias (id. 15597641), tendo sido inicialmente apenas medicado.

Após exame de ultrassonografia abdominal realizado em 20/11/2020, foi emitido laudo indicando diagnóstico compatível com "adenite mesentérica" e atestando não haver “sinais ultrassonográficos sugestivos apendicite”,
ressalvando a necessidade de correlação com outros dados clínicos e laboratoriais
.

Com base no aludido exame, foi mantido apenas o tratamento medicamentoso.

Ocorre que, em 21/11/2020, o quadro agravou-se severamente com febre alta, vômitos e dores abdominais.
O prontuário confeccionado pela própria apelada atesta a realização de hemograma indicando leucocitose e neutrofilia (sugestivo de infecção), além de abdome doloroso à palpação profunda com "leve defesa"
.

Mesmo diante de
sinais relevantes de processo infeccioso/inflamatório e de quadro clínico em evolução desfavorável, não houve intensificação da investigação diagnóstica
, mediante repetição de exame de imagem, reavaliação ou correlação efetiva entre achados laboratoriais, exame físico e persistência dos sintomas.

Considerando o agravamento do quadro e a ausência de alteração do tratamento dispensado ao menor, os pais decidiram retirá-lo do hospital em que se encontrava, conforme consta no prontuário (id. 15597641 - pág. 4), e se dirigiram até o CIAS, em Vitória/ES, onde o paciente foi internado no dia 21/11/2020, às 20h53.

Logo após a nova internação
foi realizado novo exame de ultrassonografia abdominal que revelou um diagnóstico de apendicite aguda com abscesso peritonial
(ids. 15597652 e 15597653), tendo o médico responsável pelo atendimento indicado a
necessidade de realização do procedimento cirúrgico de “apendicectomia” em caráter de urgência, ante a existência de risco à vida do paciente
.

Após a realização da cirurgia o menor permaneceu internado até o dia 27/11/2020, quando teve alta médica.

Verifica-se, a partir do conjunto documental acostado aos autos, o qual não foi impugnado pelos apelados, a existência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, consubstanciada em conduta negligente da equipe responsável pelo primeiro atendimento do menor, mesmo diante da evolução desfavorável do quadro, da persistência dos sintomas e da existência de marcadores laboratoriais sugestivos de infecção.

Não foi demonstrada a adoção de medidas compatíveis com a gravidade da situação, tais como repetição do exame de imagem, realização de outros métodos diagnósticos, solicitação de avaliação especializada ou revisão da hipótese inicialmente estabelecida. Em outras palavras,
o médico assistente deixou de proceder à necessária correlação entre os dados clínicos, laboratoriais e a progressão sintomática do paciente, mantendo conduta inalterada apesar dos sinais objetivos de agravamento
.

A posterior evolução do caso reforça a inadequação da assistência inicialmente prestada.
Após a retirada do menor pelos genitores e sua admissão, no mesmo dia, em outra unidade hospitalar, foi imediatamente realizada nova ultrassonografia abdominal, a qual identificou quadro de apendicite aguda com abscesso peritonial,

situação que ensejou indicação de tratamento cirúrgico em caráter de urgência
.

Nesse contexto,
a negligência médica não decorre do simples fato de o diagnóstico inicial não ter identificado a apendicite, mas da ausência de reavaliação e de aprofundamento da investigação diante da inequívoca piora clínica do paciente
.

A medicina impõe ao profissional o dever de vigilância contínua e de revisão das hipóteses diagnósticas sempre que a evolução do quadro assim exigir. Ao deixar de adotar providências compatíveis com os sinais de agravamento apresentados pelo menor, o médico incorreu em omissão culposa, caracterizando falha na prestação do serviço e violação do dever objetivo de cuidado.

Ainda que o exame de ultrassonografia realizado no dia 20/11/2020 pudesse justificar, naquele momento, a formulação da hipótese diagnóstica de “adenite mesentérica”, este fato, por si só, não legitima o encerramento da investigação clínica, sobretudo porque a própria similitude sintomatológica entre a referida patologia e a apendicite impunha maior cautela diante da persistência e piora do quadro.

A obrigação de meio do profissional médico não se esgota na formulação de hipótese inicial compatível com determinado exame, exigindo acompanhamento ativo, reavaliação e correlação permanente entre achados de imagem, dados laboratoriais e evolução clínica.

A gravidade da omissão é evidenciada pelo fato de que, poucas horas após a retirada do menor da unidade de Colatina, diga-se, por imposição dos pais, conforme consignado no prontuário médico daquele hospital, os registros realizados pelo hospital da Unimed Vitória já indicavam o diagnóstico de apendicite aguda e a indicação de cirurgia de urgência, com a adoção imediata dos procedimentos pré-operatórios.

Tais circunstâncias afastam a tese de evolução absolutamente imprevisível do quadro clínico do paciente e reforça a negligência na busca pelo diagnóstico correto e na condução do tratamento.

Acresça-se que o fato de o procedimento cirúrgico ter sido realizado apenas na manhã seguinte à chegada do menor ao hospital da Unimed Vitória não infirma a gravidade do caso, eis que justificada pela necessidade de adoção dos procedimentos pré-operatórios e organização da equipe responsável pela cirurgia, uma vez que a internação ocorreu às 20h53 do dia anterior (21/11/2020).

Com efeito, comprovada a negligência médica, passa-se à análise da pretensão de reparação do dano moral.

Extrai-se da prova dos autos que a situação vivenciada pelos apelantes extrapola os meros dissabores inerentes a intercorrências médicas ordinárias, revelando efetiva lesão a direitos da personalidade apta a ensejar reparação.

Conforme demonstrado pelos prontuários médicos,
o menor permaneceu por aproximadamente 3 dias apresentando sintomas de febre, vômitos persistentes, dor abdominal, com evolução desfavorável e alterações em exames laboratoriais sugestivas de infecção. Apesar disso, o médico manteve a mesma conduta terapêutica, sem promover a necessária reavaliação do quadro ou aprofundar a investigação diagnóstica
.

A omissão em revisar a hipótese inicialmente formulada e em correlacionar os dados clínicos e laboratoriais disponíveis resultou no prolongamento indevido do sofrimento físico experimentado pela criança. A dor abdominal, os episódios reiterados de vômito e a progressão do processo inflamatório não foram prontamente interrompidos, permitindo que a enfermidade evoluísse até o estágio de apendicite aguda agravada por abscesso peritonial, circunstância que exigiu intervenção cirúrgica de urgência e o prolongamento da internação.

Nessa perspectiva, o dano moral do menor decorre da submissão desnecessária a sofrimento físico intenso e prolongado, agravado pela demora na adoção do tratamento adequado diante de doença que sabiamente poderia levá-lo a óbito.

Igualmente evidente é o dano moral reflexo suportado pelos genitores. Não se trata de mero aborrecimento decorrente da enfermidade do filho, mas da profunda angústia e do sofrimento experimentados ao presenciarem a progressiva piora do estado de saúde da criança, sem que fossem adotadas providências eficazes para a identificação da doença e a realização do tratamento necessário.

A apreensão e o sofrimento psíquico dos genitores culminou na decisão de retirar o menor da unidade hospitalar e buscar atendimento em outro estabelecimento, onde recebeu prontamente o tratamento adequado ao restabelecimento da sua saúde.

O agravamento severo da saúde do filho, decorrente da negligência no atendimento, constitui circunstância de extrema carga emocional, capaz de gerar intenso abalo psicológico aos pais. A aflição decorrente da percepção de que o quadro clínico da criança se agravava sem resposta médica adequada transcende os limites do mero dissabor e configura hipótese de dano moral indenizável.

Desse modo, o nexo causal entre a conduta omissiva dos apelados e os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelos apelantes mostra-se evidenciado.

Assim, presentes a conduta negligente, o dano e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento do dever de reparar o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelos apelantes, em observância aos artigos 186 e 927 do Código Civil, imputando-se aos apelados, solidariamente, a responsabilidade pelo pagamento da indenização.

Em reforço à conclusão ora adotada, cito precedentes dos tribunais pátrios em idêntica direção:

APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. DEMORA NO DIAGNÓSTICO. RECÉM-NASCIDO EXPOSTO A RISCO DE MORTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO REFLEXO AOS GENITORES. RECURSOS DESPROVIDOS. I – DO RECURO DA RÉ – A responsabilidade dos hospitais no que toca à atuação dos médicos é subjetiva. Precedentes do STJ. II –
A demora no diagnóstico que expõe a risco de vida o paciente, sobretudo quando recém-nascido, causa danos morais passíveis de indenização
.
III – O dano à incolumidade física causa danos morais
in re ipsa
.
IV – O ato ilícito pode causar prejuízos para além da vítima, como nos casos de dano reflexo ou em ricochete. V – O valor da indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, a fim de mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato lesivo e; a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. VI – A prova pericial produzida judicialmente serve de apoio técnico ao julgador, somente podendo ser afastada quando em confronto com as demais provas coligidas aos autos ou se verificado eventual vício ou incongruência. VII – Nas indenizações por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária do arbitramento. VIII – DO RECURSO DOS AUTORES – A indenização por danos extrapatrimoniais não pode ser fonte de enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-la, eis que deve desestimular condutas lesivas. IX – Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008182-46.2014.8.08.0014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 08/03/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil de hospital por erro médico, caracterizado por diagnóstico equivocado e atendimento negligente - Relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 4º, que estabelece a responsabilidade objetiva do hospital - Comprovação de imperícia e negligência no atendimento ao paciente, que resultou em diagnóstico inicial incorreto de “dor abdominal” ao invés de apendicite, causando complicações graves
- Laudo pericial que confirma a inadequação dos procedimentos adotados no primeiro atendimento, não requisitando exames essenciais como a tomografia computadorizada - Conduta negligente dos profissionais do hospital, configurando erro médico e resultando em infecção e hérnia incisional - Evidente nexo causal entre o diagnóstico tardio e as complicações sofridas pelo autor, justificando a indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00 - Negado provimento aos recursos da parte autora e da parte ré, majorando os honorários advocatícios reciprocamente para 20% sobre o valor da condenação. (TJPE - Apelação Cível: 00191682920158172001, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

Apelações - Ação de indenização por danos morais e estéticos - Erro Médico – Restou demonstrado nos autos que a necessidade de cirurgia de emergência (apendicite) deu-se em razão de erro médico, em virtude de equívoco no diagnóstico inicial quando do atendimento à paciente – Laudo pericial judicial – Conclusão no sentido de existência do nexo de causalidade - Equívoco no diagnóstico inicial quando do atendimento à paciente - No caso em tela, o erro médico foi caracterizado pela demora no correto diagnóstico e tratamento da autora - Dano moral – Cabimento
- Critério para fixação – Danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Referido montante mostra-se adequado para o caso em tela, diante de todo o contexto fático demonstrado nos autos - Valor fixado que atende os requisitos legais - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Dano estético – Descabimento - A extensão da cicatriz não foi a causa da cirurgia realizada - Em resposta ao quesito 13 formulado pela autora, o Sr. Perito afirmou que: “A cicatriz na região do abdômen poderia ter sido menor? Não. A decisão do local, orientação e tipo de incisão cirúrgica é perssonalíssima do cirurgião assistente. A laparotomia mediana utilizada é adequada para o caso e é de uso comum”. (fls. 708)(g.n.) - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos improvidos. (TJSP - AC: 10486983620158260053 SP 1048698-36.2015.8.26.0053, Relator.: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 24/03/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2022)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, deve-se considerar a gravidade concreta da falha na prestação do serviço, que expôs o paciente a risco de vida, a condição econômica das partes e o caráter
pedagógico da indenização
, sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, tenho que o valor total de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para o menor e R$ 5.000,00 para cada um dos genitores, é
suficiente para reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta dos apelados, sem implicar em enriquecimento sem causa.

Rememore-se que a fixação da indenização por dano moral em montante inferior ao postulado não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o menor e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos genitores, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Invertem-se os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)